Tribunal: TJES
Processo: 5007268-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007268-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AROLDO ALEXANDRY PAGOTTO SOPELETTO

AGRAVADO: RAFAEL GOMES CAVALCANTE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. INCISO IV DO § 2º DO ART. 513 DO CPC. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE VALORES. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que considerou válida a intimação do agravante, realizada por meio de curador especial nomeado na fase de conhecimento, para cumprimento de sentença prolatada na Ação de Indenização n.º 0078981-94.2012.8.08.0011. No recurso, discute-se a nulidade da intimação e a manutenção de bloqueio de valores realizado na conta bancária do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a validade da intimação do agravante, feita na pessoa do curador especial nomeado na fase de conhecimento; e
(ii) determinar a possibilidade de manutenção do bloqueio de valores em caso de nulidade da intimação para cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inciso IV do § 2º do art. 513 do CPC estabelece que, em casos de citação editalícia do réu na fase de conhecimento, seguido de revelia, a intimação para cumprimento de sentença deve ser realizada também por edital, sendo insuficiente a intimação do curador especial nomeado na fase de conhecimento.

A doutrina e a jurisprudência reafirmam a necessidade de intimação por edital nesses casos, mesmo quando o réu está acompanhado de curador especial desde a fase de conhecimento, configurando-se vício na intimação feita exclusivamente ao curador especial.

A nulidade da intimação, todavia, não implica, automaticamente, a invalidação de todos os atos subsequentes, devendo ser preservado o bloqueio de valores realizado, em observância aos princípios da efetividade da execução e da boa-fé processual.

O bloqueio de valores (R$ 13.904,13) deve ser mantido, considerando a presunção de liquidez e certeza do título executivo, a ausência de indicação de bens alternativos à penhora e a inexistência de prejuízo concreto demonstrado pelo agravante.

A manutenção do bloqueio encontra respaldo no poder geral de cautela do magistrado, visando resguardar os direitos creditícios do agravado e evitar o risco de frustração da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A intimação para cumprimento de sentença do réu revel citado por edital na fase de conhecimento deve ser realizada por edital, nos termos do inciso IV do § 2º do art. 513 do CPC.

A nulidade da intimação do réu não invalida, automaticamente, os atos subsequentes, sendo possível a manutenção de bloqueio de valores com base no poder geral de cautela do magistrado, para garantir a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 513, § 2º, IV; CPC.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.089404-4/001, Rel. Des. Áurea Brasil, 5ª Câmara Cível, j. 26/08/2021.

TJES, Agravo de Instrumento 5002270-73.2024.8.08.0000, Rel. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível, j. 25/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007268-84.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: AROLDO ALEXANDRY PAGOTTO SOPELETTO

AGRAVADO:
RAFAEL GOMES CAVALCANTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz considerou válida a intimação do Agravante para o cumprimento da sentença prolatada na Ação de Indenização n.º 0078981-94.2012.8.08.0011.

Discute-se no presente recurso a validade, ou não, da intimação do Agravante, realizada por meio de Curador Especial nomeado para atuar na fase de conhecimento, para o cumprimento de sentença.

Na fase de conhecimento, após as tentativas frustradas de citação pessoal do Agravante foi promovida a sua citação editalícia, seguida da nomeação de Curador Especial, que exerceu a sua defesa.

Considerando que o Agravante foi citado por edital na fase de conhecimento da Ação de indenização, deve ser observado o disposto no inciso IV do § 2º do art. 513 do CPC,
in verbis
:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

[...]

2º O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1º do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos

IV -
por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.

Acerca do tema a doutrina ressalta que:

O § 2º do art. 513 do CPC regula o assunto: o devedor será intimado para cumprir a sentença.

No inciso I do §2º do art. 513, estabelece-se a regra geral de intimação do devedor: pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos. (...).

Caso não tenha advogado constituído nos autos ou esteja representado pela Defensoria Pública, o devedor será intimado por carta com aviso de recebimento (art. 513, § 2º, II, CPC). (...).

Essa carta não será enviada no caso de o devedor ter sido revel na fase de conhecimento, após citação por edital - nessa hipótese, ele será intimado por edital (art. 513, § 2º, IV, CPC). Há duas observações importantes sobre o ponto:

i) nos casos em que o réu é revel após ter sido fictamente citado, tem ele direito à nomeação de curador especial, que é um defensor público (art. 72, II, CPC); pressupõe-se, então, que, na fase de cumprimento, esse devedor revel citado fictamente está acompanhado por curador especial; o que o inciso IV do § 2º do art. 513 quer dizer é que, mesmo nessa hipótese, mesmo já acompanhado por curador especial desde a fase de conhecimento, o devedor precisa ser intimado por edital para o cumprimento de sentença, não bastando a intimação do curador especial (...)." (Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira. Curso de Direito Processual Civil. Execução. 7ª ed. Salvador: Jus Podivm. 2017, vol. 5, p. 465/466).

De fato, a teor do disposto no inciso IV do § 2º do art. 513 do CPC, a intimação para cumprimento de sentença

ao réu

revel,

deve ser feita

por edital.

Assim, considerando que a intimação foi feita apenas na pessoa do curador especial nomeado para atuar na fase de conhecimento, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA DO DEVEDOR - REJEIÇÃO - RÉU REVEL CITADO POR EDITAL NA FASE DE CONHECIMENTO - CPC, ART. 513, § 2º, IV - INTERPRETAÇÃO LITERAL - DECISÃO EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL - QUESTIONAMENTO DO ATO CITATÓRIO EFETIVADO NO PROCESSO COGNITIVO - IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA MATERIAL
1. A intimação por edital no cumprimento de sentença é cabível quando o devedor, citado na forma do art. 256 do CPC, tiver sido revel na fase de conhecimento (CPC, art. 513, § 2º, IV). A exegese é literal, não cabendo qualquer outra interpretação. 2. Impossibilidade de apreciação, em exceção de pré-executividade, do aventado vício na citação do réu no processo de conhecimento. Questão que poderia ter sido suscitada na ação cognitiva pela própria curadoria especial, que não o fez, estando, portanto, sob o manto da coisa julgada. 3. Recurso não provido (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.089404-4/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2021, publicação da súmula em 27/08/2021)

Apesar da intimação processual apresentar vício formal que compromete sua validade, a nulidade declarada não implica a invalidação automática de todos os atos processuais subsequentes, especialmente do bloqueio de valores na conta bancária do Agravante, cujos efeitos devem ser preservados como forma de garantia da efetividade da tutela jurisdicional.

É preciso destacar, neste contexto, que os valores bloqueados na conta bancária do Agravante foram objeto de levantamento pelo Agravado, nos termos da decisão judicial de primeiro grau e eventual restituição poderia frustrar a execução e a satisfação do crédito.

Desse modo, diante (1) da presunção de certeza e liquidez que recai sobre o título executivo judicial que lastreia o cumprimento de sentença, (2) da falta de indicação de bens passíveis a garanti-lo, (3) da ausência de indicação de prejuízo concreto com a manutenção do bloqueio, além dos normais inconvenientes que decorrem de sua realização em qualquer fase do processo e (4) da análise do valor bloqueado (R$ 13.904,13) em comparação com o valor da atualização do débito até 28/02/2018 (R$ 74.057,49 - fl. 172), não se mostra razoável a liberação da quantia.

Não se desconhece que a execução deve ser realizada em busca da satisfação dos interesses do credor, nem mesmo a necessidade de observância do princípio da execução menos onerosa. Entretanto, não se pode descurar que o devedor se limitou a questionar a validade da intimação para cumprimento da sentença, sem indicar bens à penhora ou mesmo demonstrar a pretensão de quitar o débito.

Esta egrégia Câmara já reconheceu a possibilidade de manutenção do bloqueio de valores, mesmo em caso de nulidade da intimação, com fundamento no poder geral de cautela do Magistrado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANULAÇÃO DA INTIMAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE VALORES. PODER GERAL DE CAUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
. 1 – A intimação para pagamento foi direcionada a Advogada que já não representava mais os interesses dos Executados, restando correta a sua anulação. 2 - A Agravante, em suas razões recursais, não indicou bens que possam garantir a execução e se limitou a alegar genericamente que o prejuízo com o bloqueio de valores é presumido, o que não se pode admitir pois o processo judicial é baseado em provas e não em presunções e conjecturas. 3 - A execução deve ser realizada em busca da satisfação dos interesses do credor e embora o princípio da execução menos onerosa ao devedor não possa ser desprezado, este não indicou qualquer outro bem à penhora ou mesmo a pretensão de quitar o débito. 4 - Agravo desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002270-73.2024.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 25/07/2024).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIDA. REABERTURA DO PRAZO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora a falta ou irregularidade da intimação dos advogados cadastrados constitua vício processual, para se declarar qualquer nulidade é necessário demonstrar o prejuízo advindo à parte, como prescreve o art. 282, § 1º do CPC. 2.
Reconhecida a nulidade de intimação da parte executada para o cumprimento da sentença, impõe-se a reabertura do prazo legal para pagamento voluntário do débito ou apresentação de impugnação, nos termos do art. 523 e seguintes do CPC,
sem prejuízo da manutenção do bloqueio de valores realizados nos autos.

3. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.010788-4/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2022, publicação da súmula em 10/01/2023)

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da intimação dos atos praticados na fase de cumprimento de sentença. Contudo, em observância aos princípios da efetividade da execução e da boa-fé processual, mantenho o bloqueio e o levantamento dos valores realizados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.